Tribunal: TJBA
Processo: 8013107-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013107-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA Advogado(s): JOSE JACKSON GALVAO DE MELO NETO AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anulatória de ato administrativo. 2. A agravante pleiteia a suspensão de licitação e a anulação de decisão que a desclassificou do certame, alegando cumprimento das exigências editalícias e desproporcionalidade na inabilitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que desclassificou a agravante do procedimento licitatório por suposto descumprimento de exigência técnica prevista no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento limita-se à análise da presença dos requisitos da tutela provisória, não comportando exame exauriente do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 4. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo, destacando a competência da comissão de licitação para avaliar o cumprimento das exigências editalícias. 5. A documentação apresentada pela agravante não comprovou a execução mínima de 650 metros de revestimento ou reabilitação de tubulação existente, conforme exigido no edital, mesmo após diligências. 6. A motivação do ato administrativo encontra-se devidamente demonstrada, com base em pareceres técnicos e na análise objetiva dos documentos apresentados. 7. O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à Administração na avaliação de conveniência ou oportunidade. 8. A invocação do princípio da razoabilidade não autoriza a flexibilização de exigências editalícias, sob pena de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os licitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação de licitante por inobservância de exigência técnica prevista no edital não configura ilegalidade quando devidamente motivada e respaldada em parecer técnico. 2. O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se à legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise de mérito administrativo. 3. A razoabilidade não pode ser invocada para afastar exigências objetivas do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013107-86.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .